Tribunal: TJES
Processo: 0050821-50.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050821-50.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSE VIEIRA NETO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas, julgou extinto o feito pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), deixando de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios e custas processuais quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte executada os ônus sucumbenciais, pois a inadimplência deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

Reconhece-se que o pagamento do débito após a propositura da ação configura reconhecimento da dívida e da pretensão executiva.

4.
Afirma-se que a ausência de citação não afasta a responsabilidade pelos honorários advocatícios quando a quitação ocorre após o ajuizamento da demanda.

5.
Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são devidos honorários mesmo quando o pagamento é realizado antes da citação, desde que posterior ao ajuizamento.

6.
Afasta-se a conclusão da sentença que excluiu a sucumbência, por contrariar a orientação jurisprudencial e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. 2. O princípio da causalidade impõe ao devedor inadimplente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando sua conduta dá causa à propositura da demanda. 3. A ausência de citação válida não impede a fixação de honorários quando configurado o nexo causal entre a inadimplência e o ajuizamento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, 90 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de Execução Fiscal ajuizada pelo apelante em face de
JOSE VIEIRA NETO
, julgou satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do CPC, diante da quitação administrativa do débito, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de
JOSE VIEIRA NETO
, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes a IPTU e taxas, no valor histórico de R$ 3.296,04.

Em sua inicial, protocolada em agosto de 2013, o ente público buscou a satisfação do crédito inscrito em dívida ativa. Após o ajuizamento, o Município informou que a parte executada realizou a quitação do débito tributário administrativamente, motivo pelo qual requereu a extinção do feito com a condenação do devedor ao pagamento de custas e honorários.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença que extinguiu o processo pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), mas afastou a condenação em verbas sucumbenciais sob o fundamento de que a quitação ocorreu antes da citação e da triangularização da relação processual.

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs a presente apelação, sustentando que o pagamento posterior ao ajuizamento, mesmo que anterior à citação, atrai a incidência de honorários advocatícios e custas processuais com base no princípio da causalidade.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância restringe-se a definir se, em execução fiscal extinta por pagamento do débito após o ajuizamento, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública exequente, mesmo sem a efetivação da citação, à luz do princípio da causalidade.

Conforme dispõem os artigos 85 e 90 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes. Na hipótese vertente, a execução fiscal foi proposta em razão da inadimplência da parte executada. O posterior pagamento do débito, ocorrido apenas após a instauração da demanda judicial, equivale ao reconhecimento da dívida e da pretensão executiva, não afastando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os honorários são devidos pela parte executada quando a extinção decorre de quitação extrajudicial após o ajuizamento, ainda que não efetivada a citação:

PROCESSUAL CIVIL. [...] EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. (STJ Agint no AREsp: 2637399 RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 07/10/2024, DJe 09/10/2024).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. [...] O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade [...]. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024).

Esta Corte Estadual de Justiça também sedimentou entendimento no mesmo sentido, conforme os seguintes precedentes:

TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL 5006361-38.2023.8.08.0035: "Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente." (Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível).

TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL 5001722-56.2017.8.08.0012: "O pagamento extrajudicial de débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que anterior à citação, caracteriza reconhecimento do pedido e da dívida, sendo devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios [...]" (Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível).

TJ-ES APELAÇÃO CÍVEL 5000010-93.2016.8.08.0035: "É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, mesmo que antes da citação, em respeito ao princípio da causalidade." (Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível).

Admitir que a Fazenda Pública suporte os custos do processo quando a demanda só foi necessária pela inadimplência do contribuinte afrontaria a boa-fé processual e oneraria indevidamente a coletividade. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para condenar a parte executada ao ônus da sucumbência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar